Tribunal: TJBA
Processo: 8111173-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111173-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSIVALDO GONCALVES DA SILVA BACELAR Advogado(s): VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL NÃO ULTRAPASSADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, proposta com fundamento na suposta abusividade dos encargos pactuados. O juízo de origem concluiu pela regularidade do contrato e pela ausência de abusividade nos encargos, especialmente da taxa de juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se deve ser afastado o benefício da justiça gratuita, diante da impugnação apresentada pelo apelado; (ii) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, justificando a revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita foi corretamente afastada, diante da presunção de veracidade da declaração firmada pelo apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e da ausência de prova idônea em sentido contrário. 4. Também foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista a presença de pretensão resistida, consubstanciada na contestação apresentada, o que confirma a necessidade de apreciação judicial. 5. No mérito, a taxa de juros contratada (5,35% a.m.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, parâmetro este reiteradamente admitido pela jurisprudência como limite de razoabilidade. 6. A capitalização mensal dos juros é válida quando presente pactuação expressa, a qual se presume quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos do REsp 973.827/RS (repetitivo), o que se verifica no caso dos autos. 7. Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, não há motivo para revisão contratual ou condenação em indenização por danos morais ou materiais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo legítima desde que não ultrapasse significativamente o parâmetro de uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central. 2. A capitalização mensal é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, presumindo-se a pactuação expressa nos moldes fixados pela jurisprudência do STJ. 3. A ausência de prova de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou conduta abusiva da instituição financeira impede a revisão contratual e o reconhecimento de danos indenizáveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8040705-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111173-35.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSIVALDO GONCALVES DA SILVA BACELAR e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora